Tribunal: STF
Processo: HC 108431
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA E JULGAMENTO NO TRIBUNAL DO JÚRI SUPERVENIENTES À IMPETRAÇÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A prisão decorrente de sentença condenatória somente se viabiliza à luz do ordenamento jurídico pátrio se a privação da liberdade do sentenciado contemplar os requisitos de cautelaridade e a situação dos autos evidenciar a real necessidade de sua adoção. Precedentes.



    2. O julgamento pelo tribunal do júri que confere novos rumos à ação penal, desclassificando a conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal, esvazia a premissa atinente à periculosidade derivada do “modus operandi”.



    3. A sentença condenatória que reconhece ser o Paciente primário e portador de bons antecedentes desfigura as alegações de vida marginal para denotar a necessidade de preservação da ordem pública. 



    4. Ordem concedida.